Tribunal: STF
Processo: Rcl 41783
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 716. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ronaldo Maricaua Flores contra ato do Diretor do Presídio Instituto Penal Antônio Trindade – IPAT do Amazonas, que teria contrariado a Súmula n. 716 e a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    2. O reclamante alega ter sido beneficiado com a “progressão de Regime para o Semiaberto conforme a decisão em anexo, enviado para o Presídio Instituto Penal Antônio Trindade - PROCESSO – 0212235-68.2016.8.04.0001, pelo Juízo da Vara de Execução.
    No momento do cumprimento da decisão, foi informado pelo Diretor Presídio que (...) tinha um mandado de prisão que tramitava na 1º V.E.C.U.T.E – processo 0254913-40.2012.8.04.0001.
    Porém a defesa verificou que (...) estava preso há mais 04 anos e 04 meses e o mesmo já tinha sido sentenciado no dia 21 de março de 2018. Sendo a pena de 08 anos no regime fechado, porém na época da Sentença a Magistrada detraiu o tempo que encontrava-se preso provisoriamente e determinou o regime semiaberto conforme a Sentença.
    Importante Ressaltar que o processo encontra-se em Grau de Recurso no STJ.
    No entanto, não foi enviado o malote para o Presídio na época, até a data 10.06.2020 às 13:16 e nem foi expedido a guia provisória, o processo encontra-se em grau de Recurso. A defesa se prontificou requerendo junto a vara 1º V.E.CU.T.E guia provisória e a comunicação para o presídio e colocá-lo no Regime semiaberto conforme envio do malote digital número – 80420201817047 -10/06/2020 - às 13:06 min. O Magistrado da 1º V.E.C.U.T.E assim o fez imediatamente conforme documento aos autos. Devido a Pandemia os Advogados não estão adentrando no recinto do Presídio, sendo a comunicação através do aplicativo WhatsApp, número (92) 99536-3342, depois de muita insistência, a defesa obteve a seguinte reposta, que ‘mesmo com a Decisão enviando a decisão de colocá-lo no regime semiaberto, não seria possível, alegado pelo diretor pois sua pena não teria sido unificado’. (conforme print da conversa e comunicação do Diretor)” (transcrição conforme o original).
    Afirma que se dispõe na “SÚMULA 716 do Supremo Tribunal Federal - Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
    A Resolução 108/2010 do Conselho Nacional de Justiça, em seu parágrafo 3º, do artigo 1º, disciplina que, quando expedido alvará de soltura, o detento deverá ser posto imediatamente em liberdade”.
    Requer medida liminar para a “imediata remoção para o Regime Semiaberto” e pede a confirmação desta medida liminar.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na presente reclamação se o Diretor do Presídio Instituto Penal Antônio Trindade – IPAT do Amazonas teria contrariado a Súmula n. 716 e a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, nas quais, respectivamente, dispõe-se:
    “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    4. Embora na Constituição da República se preveja, no art. 103-A, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo se estabeleceram os requisitos para a sua aprovação, do que se tem que as súmulas anteriores à emenda constitucional, ou mesmo as posteriores que não preencham os requisitos estabelecidos nesse artigo, não são dotadas desse efeito.
    5. Quanto à alegação de contrariedade à Súmula n. 716 deste Supremo Tribunal, a presente reclamação não deve ser conhecida.
    Na jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentou-se o descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais.
    Na assentada de 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (DJe 20.11.2009).
    6. Quanto à alegação de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, razão jurídica não assiste ao reclamante.
    7. Tem-se dos documentos juntados com a presente reclamação que, em 21.3.2018, no Processo n. 0254913-40.2012.8.04.0001, o juízo da Primeira V E C U T E da Comarca de Manaus/AM condenou o reclamante à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecente, e à pena de três anos de reclusão e setecentos dias-multa, pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, totalizando, portanto, oito anos de reclusão e 1.300 dias-multa. Foi fixado o regime inicial fechado (e-doc 5).
    Ao proferir a sentença condenatória o juízo de origem detraiu o período de prisão cautelar no curso do processo do total da pena imposta, reduzindo-a para cinco anos e oito meses de reclusão, e modificou o regime de fechado para o semiaberto:
    “Com fundamento no art. 387, §2º do Código de Processo Penal, comprovada a existência de prisão provisória do sentenciado por 2 anos e 4 meses, fica condenado definitivamente à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, passando esta sanção a ser considerada para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, o qual, com fundamento no art. 33, §2º, ‘b’, do Código de Penal, deverá ser o SEMI-ABERTO”.
    Essa sentença condenatória transitou em julgado em 11.6.2018, sendo expedida, em 8.6.2020, a guia de recolhimento para a execução definitiva da pena imposta ao reclamante (e-doc 6).
    8. No processo n. 0212235-68.2016.8.04.0001, o juízo da Vara de Execução Penal de Manaus/AM, em 31.5.2020, concedeu ao reclamante a progressão ao regime semiaberto (e-doc 3):
    “(...) Observa-se pelo cálculo de situação processual executória, nomenclatura que o sistema SEEU dá ao cálculo de liquidação da pena, que o apenado está prestes a obter o tempo necessário para a progressão de regime, sendo que não consta nos autos que o mesmo, o apenado, tenha tido a oportunidade de trabalhar no sistema prisional, o que lhe daria a possibilidade de remição e consequente cumprimento do tempo integral necessário de pena no regime fechado. (...)
    A proximidade da progressão para o apenado indicada no cálculo de liquidação o habilita a ser atingido pela recomendação do CNJ, vez que realmente necessário que se diminua o risco de contágio generalizado no sistema prisional amazonense, sendo certo que nossa capital é uma das que está em pior estado com relação á pandemia que acomete o país. (...)
    Assim, com base no art. 112 da Lei de Execução Penal, considerado satisfeitos os requisitos para a progressão de regime, levando em consideração a Recomendação n. 62 do CNJ e a declaração do STF de ‘estado de coisas inconstitucional’ do sistema penitenciário, concedo ao apenado progressão de regime do regime fechado para o regime semiaberto, onde deve ficar até configurados os requisitos para nova progressão.
    No caso de o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme entendimento do juízo competente, se dar em forma de prisão domiciliar com monitoramento, deve o apenado ser posto imediatamente em prisão domiciliar. No caso de ausência do dispositivo de monitoração, o apenado deve imediatamente ser removido para prisão domiciliar até a disponibilização do referido aparelho.
    Esta decisão serve como mandado para efeito de remoção do apenado para o regime semiaberto”.
    9. Em 2.6.2020, a autoridade reclamada tomou ciência da decisão proferida no proc. n. 0212235-68.2016.8.04.0001, pela qual concedida a progressão ao regime semiaberto. Em 3.6.2020, a autoridade reclamada encaminhou ofício ao juízo da Vara de Execução Penal de Manaus/AM, pelo qual informou não ter removido o reclamante por constar “mandado de prisão preventiva” referente ao proc. n. 0254913-40.2012.8.04.0001 do juízo da Primeira V E C U T E da Comarca de Manaus/AM (e-doc 4).
    10. Foi encaminhada à autoridade reclamada a guia de recolhimento, expedida em 8.6.2020, para a execução definitiva da pena imposta ao reclamante no Processo n. 0254913-40.2012.8.04.0001 pelo juízo da Primeira V E C U T E da Comarca de Manaus/AM, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
    Em 17.6.2020, a autoridade reclamada encaminhou ofício ao juízo da Primeira V E C U T E da Comarca de Manaus/AM, pelo qual informou ter deixado de remover o reclamante “por constar Execução Penal nos autos do processo 0212235-68.2016.8.04.0001 aguardando Unificação” (e-doc 8).
    11. A análise do caso demonstra descaber cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Pelo que se tem nestes autos, a autoridade reclamada não removeu o reclamante por constar penas a serem unificadas, não estando definido, portanto, o regime prisional a ser observado após essa unificação. Dessa forma, embora nos dois feitos tenha sido fixado, em princípio, o regime semiaberto ao reclamante, é necessária a unificação das penas a serem cumpridas para definitir qual o regime prisional a ser observado, não se havendo cogitar na espécie, de manutenção do cumprimento da pena em regime mais gravoso que o fixado.
    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário afastar a necessidade de unificação das penas impostas, averiguando a existência e as condições do mandado de prisão expedido em desfavor do reclamante, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta a reclamação.
    Nada impede que a defesa do reclamante apresente o seu questionamento nas instâncias antecedentes, pelos meios adequados, contra a unificação das penas e o regime prisional que vier a ser estabelecido.
    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora